Tribunal: STF
Processo: RE 1473756
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NÃO INCLUSÃO DO PIS, COFINS, CSLL-LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO, ISS, ICMS E ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUNTÁRIA NAS BASES DE CÁLCULO DO CSLL-LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 574.706/PR. AUSÊNCIA DE UMA RATIO DECIDENDI. INAPLICABILIDADE DO EFEITO VINCULANTE DO RE Nº 574.706/PR PARA OS TRIBUTOS APONTADOS. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ-LUCRO PRESUIDO E CSLL-LUCRO PRESUMIDO. ESTRUTURA NORMATIVA QUE DEMANDA A INCLUSÃO DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PRÓPRIA RECEITA NA BASE DE CÁLCULO. DECRETO-LEI 1.598/1977. AMPLICAÇÃO DO CONCEITO DE RECEITA BRUTA PARA INCLUIR OS RECEITOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIA RECEITA PROMOVIDA PELA LEI N° 12.973/2014. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação contra sentença que denegou pedido de exclusão do PIS, COFINS, CSLL-Lucro Presumido, IRPJ-Lucro Presumido, ISS, ICMS e ICMS-ST da base de cálculo da CSLL-Lucro Presumido e do IRPJ-Lucro Presumido.



    2. O Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (Tema 69).



    3. Pretende-se a extensão da ratio decidendi do Tema 69 para os impostos mencionados na inicial, o que só seria possível caso se conseguisse extrair uma legitima motivação colegiada da solução jurídica final.



    4. No caso do RE nº 574.706/PR, não é possível extrair-se uma ratio decidendi , pois os fundamentos empregados pela maioria dos ministros partem de premissas que levam em consideração a específica sistemática do ICMS, caracterizado, por exemplo, pela não-cumulatividade, dificultando a extensão da materialidade do precedente às exações apontadas pelo sindicato impetrante.



    5. Por expressa disposição legal, os tributos incidentes sobre a receita bruta não devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (ambos calculados pelo lucro presumido).



    6. Não há inconstitucionalidade na alteração promovida pela Lei n° 12.973/2014, pois ela não desbordou do que se poderia entender como critério material constitucionalmente consagrado para o IRPJ e para CSLL recolhidos na sistemática do lucro presumido, qual seja, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.



    7. Conceito constitucional de renda que não se confunde com o de ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte.



    8. A sistemática de apuração do imposto de renda segundo o lucro presumido é forma de tributação simplificada que já permite um grande decote do valor do IRPJ e da CSLL, exatamente porque não faz a apuração real do que seria efetivamente devido.



    9. Em se tratando de base de cálculo simplificada, é de se esperar que os tributos incidentes nas operações realizadas, sejam computados no cálculo, ao reverso do que ocorre no regime de lucro real, onde eles são deduzidos como custos incidentes sobre as vendas, a teor do que prescreve o art. 12, § 1º, do Decreto-lei nº 1.598/77.



    10. Ausência de majoração de honorários por se tratar de mandado de segurança.



    11. Apelação desprovida . (PROCESSO: 0812900-18.2021.4.05.8100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO:01/02/23)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 93, IX; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal. A parte recorrente defende, em síntese, “a exclusão do ISS, do PIS, da COFINS, do próprio IRPJ, e da própria CSLL da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes, se manifestou no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia. Confiram-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.263.497-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Apuração pelo regime do lucro presumido. PIS e COFINS. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de fundamentação da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.453.264-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso -Presidente)



    Nesses casos, deve ser aplicado o art. 1.033 do Código de Processo Civil, com a consequente remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, notadamente diante da ausência de interposição de recurso especial concomitantemente ao recurso extraordinário. Em caso análogo, este foi o entendimento desta Corte:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Pretendida aplicação do art. 1.033 do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 1.194.433-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do presente feito como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente